Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO PERMANENTE. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão, por utente da rede pública de saúde, ao recebimento de indenização por danos morais e pensionamento em virtude de suposta falha no dever de prestar informações a respeito de procedimento de esterilização.
2. A regra prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, compatibiliza-se com a Teoria do Risco Administrativo, estabelecendo a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a outrem, mesmo na hipótese de comportamento omissivo. 2.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. 2.2. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário que fiquem comprovados a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
3. No caso em exame os elementos factuais coligidos aos autos não demonstraram o nexo de causalidade entre os danos suportados pela autora e o suposto defeito na consecução do serviço de saúde prestado. 3.1. Por isso, diante da análise dos aludidos elementos de prova, a correta sentença recorrida afigura-se indene de reparos.
4. Recurso desprovido.